Tribunal: TJPA
Processo: 0804171-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804171-29.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO CONCEICAO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM BASE EM SALÁRIO-MÍNIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de 1º grau nos autos de cumprimento de sentença, a qual: (i) determinou o refazimento dos cálculos conforme os parâmetros fixados na sentença condenatória; (
ii
) autorizou a expedição de precatório no valor incontroverso; e (
iii
) fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O agravante alega erro na metodologia de cálculo da indenização por danos materiais e requer a redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos de indenização por danos materiais, realizados com base em frações do salário-mínimo vigente à época da condenação, afrontam a jurisprudência do STF e configuram excesso de execução; (
ii
) determinar se é cabível a revisão da verba honorária fixada judicialmente em 10% sobre o valor da condenação, diante de decisão já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do valor do salário-mínimo vigente à época da sentença como base para o cálculo da indenização por danos materiais, posteriormente corrigido por índices oficiais, encontra respaldo na Súmula 490 do STF e na jurisprudência da Corte, que admite esse critério desde que não adotado como indexador permanente.

A alegação de excesso de execução é afastada, pois os cálculos foram elaborados conforme os parâmetros fixados no título judicial e em conformidade com entendimento consolidado do STF.

A pretensão de redução dos honorários advocatícios esbarra na autoridade da coisa julgada, uma vez que o percentual de 10% foi fixado em decisão já transitada em
julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, conforme precedentes do STJ.

A tramitação do feito por mais de 15 anos e a atuação diligente da parte exequente justificam, ademais, a manutenção da verba honorária no percentual máximo previsto no art. 85, §3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção do valor do salário-mínimo vigente à época da sentença como base de cálculo da indenização por danos materiais, com posterior atualização monetária, é compatível com a Súmula 490 do STF e não configura excesso de execução.

A verba honorária fixada em sentença transitada em julgado não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A longa tramitação do processo e a atuação processual diligente da parte exequente justificam a fixação dos honorários no patamar máximo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §3º, II, e 502. CF/1988, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 490; STF, ARE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; STF,
AgR
no RE 477197, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.05.2017; STJ, AR 5869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 30.11.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID 28357538, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804171-29.2025.8.14.0000, originário do Cumprimento de Sentença de nº 0808090-44.2022.8.14.0028.

A decisão recorrida manteve a
decisão de 1º grau
(ID 133982256), que: (i) determinou o refazimento dos cálculos com base nos parâmetros fixados na sentença condenatória; (
ii
) autorizou a expedição de precatório no valor incontroverso; e (
iii
) fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
(
ID 29349333
)
, o Agravante sustenta: (i) erro de cálculo na indenização por danos materiais, por adotar valor fixo do salário-mínimo em detrimento da série histórica mês a mês; (
ii
) excesso de execução; (
iii
) necessidade de redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo legal de 8%, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, sob a alegação de ausência de complexidade ou atividade extraordinária.

Em contrarrazões
(
ID 30278025
)
, o Agravado pugna: (i) pela inadmissibilidade do recurso ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (ausência de dialeticidade); (
ii
) pela manutenção da metodologia de cálculo adotada com base na Súmula 490 do STF; (
iii
) e, quanto aos honorários, pela existência de coisa julgada e atuação processual dilatada de mais de 15 anos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual
entendo pelo seu conhecimento
.

Ressalta-se que, n
o presente caso,
o
agravante,

ainda que
genericamente
, alega

matéria objeto da fundamentação da decisão agravada, tendo sido, portanto, observado o princípio da dialeticidade, viabilizando a análise das razões recursais.

A controvérsia central reside em dois pontos: (i) metodologia de cálculo da indenização por danos materiais com base em frações do salário-mínimo, com alegado excesso de execução; e (
ii
) legalidade e razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 490 DO STF

A
decisão
exequenda fixou a indenização por danos materiais com base em frações do salário-mínimo – 2/3 até os 25 anos de idade da vítima e 1/3 até os 65 anos – critério usual e aceito para reparações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual.

O Agravante sustenta que a utilização de um valor único (R$ 724,00) para o salário-mínimo de todo o período (2008 a 2022) viola a razoabilidade e contraria a jurisprudência do STF.

Contudo, a decisão monocrática, com acerto, fundamentou-se na Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

A jurisprudência do STF entende que não há inconstitucionalidade na adoção do salário-mínimo como critério de fixação inicial da condenação, desde que não seja utilizado como fator de indexação permanente, o que não se verifica no caso concreto.
Vejamos:

DIREITO “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL.
PENSÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO
. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO ALIMENTÍCIA.
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO
. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃODE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.(
ARE 842 .157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
FIXAÇÃO EM
SALÁRIOS MÍNIMOS
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE
MULTA .
1.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 7º, IV, da Constituição a fixação de pensão alimentícia com base no
salário mínimo
. (ARE 842 .157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

2 .
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF -
AgR
RE: 477197 AC - ACRE, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma)

Assim, os cálculos elaborados com base no valor vigente à época da condenação (R$ 724,00), posteriormente corrigidos por índices oficiais, não afrontam o texto constitucional nem a jurisprudência consolidada.

Destarte, inexiste vício na metodologia empregada pelo exequente ou excesso de execução, conforme corretamente decidido pela relatora.

DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Agravante também pugna pela redução da verba honorária de 10% para 8%, sob o argumento de ausência de complexidade na causa e de que os honorários são custeados com verba pública.

Contudo, como bem destacado
na decisão guerreada
,
os

honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor da condenação, foi confirmada por acórdão
desta Corte, o qual transitou em julgado. Logo, trata-se de parcela que integra o título executivo judicial e, nos termos do art. 502 do CPC, está acobertada pela autoridade da coisa julgada.

Colaciono os julgados transcritos na decisão guerreada, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO .
CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM
JULGADO .
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
OFENSA .
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa
julgada .
Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda.
4 .
Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/02/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA .
PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO .
CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES .
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão
agravada .

2. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ
) .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023) (grifo nosso)

Acrescente-se que se trata de demanda ajuizada em 2008, com tramitação superior a 15 anos, o que revela o esforço diligente da parte autora e justifica a fixação de honorários no patamar máximo previsto no art. 85, §3º, II, do CPC, afastando qualquer desproporcionalidade.

V
erifica-se que
o
s cálculos questionados foram elaborados conforme o título judicial e a jurisprudência do STF
, bem como o
s honorários estão amparados em decisão transitada em julgado, sendo incabível a revisão.

Ante o exposto,
conhe
ço
e
nego
provimento
a
o recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática
guerreada que manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau
.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025